Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-11.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA REALIZADA JUNTO AO SEU CLIENTE.

SINISTRO ALEGADAMENTE CAUSADO POR SOBRETENSÃO NA CORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TERIA DANIFICADO O EQUIPAMENTO.

CONSTATAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL.

NECESSIDADE

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA REALIZADA JUNTO AO SEU CLIENTE.

SINISTRO ALEGADAMENTE CAUSADO POR SOBRETENSÃO NA CORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TERIA DANIFICADO O EQUIPAMENTO.

CONSTATAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL.

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS CONCLUDENTES, EM QUE PESE TER SE CARACTERIZADO RELAÇÃO DE CONSUMO.

RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO NÃO COMPROVADA.

RECURSO DESPROVIDO.